Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-33.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012763-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), EZEQUIEL MENDES DE SOUZA SILVA - CPF: 051.763.851-71 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012763-33.2023.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pela ora agravante à falta de hipótese legal autorizativa do cabimento de agravo de instrumento, de acordo com o rol do art. 1.015 do CPC
(cf. Id. nº 172448678).

A agravante argui a nulidade da decisão agravada por ofensa ao princípio da não surpresa, pois, a seu ver, antes de decidir pelo “
não cabimento do Agravo de Instrumento, deveria ter sido oportunizado à parte manifestar nos autos,
(sendo que)
, na oportunidade,
(...)
demonstraria a urgência, pois a fixação de multa foge totalmente da realidade dos fatos - não houve descumprimento da ordem judicial - além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Alega, no mérito, que “
é patente
(...) que a
decisão que impôs ao agravante a multa de 5% do valor da causa, com fundamento no artigo 77, do CPC, enquadra-se no inciso II e parágrafo único do art. 1.015
”, isso porque, segundo diz, a decisão “
quanto a existência de um ato atentatório com aplicação de multa refere-se ao mérito do processo
”; no mais, insiste em que “
jamais atuou de forma temerária, bem como jamais teve a intenção de alterar os fatos declinados na petição inicial, de modo que sempre pautou a sua conduta nos princípios da honestidade, transparência e boa-fé, passamos a esclarecer a cronologia dos fatos
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste recurso, a fim de que seja admitido e conhecido o agravo de instrumento, dando-se provimento a este para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (cf. Id. nº 174794190).

O agravado ofertou
contrarrazões
junto ao Id. nº 175786199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Repilo a preliminar de violação do princípio da não surpresa, eis que
“
o ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
” (STJ - Quarta Turma - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2017),
sendo, portanto, evidente que a “
verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa
”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 2.063.421/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/6/2022).

No mérito, o agravo interno é manifestamente improcedente. A discussão recursal envolve questão bastante singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, conforme frisado na decisão ora impugnada, a lei processual impôs baliza rígida às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento, objetivamente, não se insere a decisão que aplica sanção a um dos litigantes por ato atentatório à dignidade da Justiça ou litigância de má-fé.

A tese de que a presente hipótese corresponde àquela prevista no inciso II do art. 1.015 do CPC (“mérito do processo”) é genérica e carente de fundamentação jurídica idônea, afinal, o que se vê é que, nesse ponto, a alegação recursal está fundada única e exclusivamente em singela assertiva de que decisão “
quanto a existência de um ato atentatório com aplicação de multa refere-se ao mérito do processo
”, sendo que a agravante sequer se deu ao trabalho de tentar argumentar
sobre o porquê acredita nisso, não sendo mencionado nenhuma dos casos do art. 487 do CPC, que dispõe justamente sobre as hipóteses em que “
haverá resolução de mérito
” (“caput”), nem mesmo se tentou convencer de que, por algum motivo, seria o caso de antecipando julgamento parcial da causa, enfim, nada que corresponda à entrega de solução definitiva à questão posta em Juízo e que fosse capaz de autorizar a interposição do agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC.

Somado a isso, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido admitido pela jurisprudência do eg. STJ, a mitigação da taxatividade do rol e do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - Corte Especial - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde à presente hipótese, sendo que nenhum dado ou circunstância objetiva do processo sugere
situação de
urgência agônica, consistente em risco de dano iminente, gravíssimo ou irremediável ao agravante em razão da manutenção do quadro fático até ulterior julgamento do mérito da lide, não fazendo qualquer sentido, do ponto de vista lógico-jurídico, a alegação de existe “
urgência, pois a fixação de multa foge totalmente da realidade dos fatos - não houve descumprimento da ordem judicial - além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”, afinal, nada indica que a questão não pode esperar futuro pronunciamento jurisdicional em sede de apelação.

Enfim, as razões deste agravo interno não trazem fundamento fático ou jurídico apto a desconstituir o raciocínio exposto na decisão agravada ou capaz de modificar a conclusão ali assentada, nada que justifique o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime
numerus clausus
, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pela agravante à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, ante a manifesta improcedência deste agravo interno, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023